Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-34.2015.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS AGRAVADOS - CONCURSO DE AGENTES – PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL - MATÉRIA PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA DOS ACUSADOS - PROVA SUFICIENTE - INVIÁVEL A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO - AÇÃO VIOLENTA DOS RÉUS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - DOSIMETRIA

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS AGRAVADOS - CONCURSO DE AGENTES – PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL - MATÉRIA PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA DOS ACUSADOS - PROVA SUFICIENTE - INVIÁVEL A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO - AÇÃO VIOLENTA DOS RÉUS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – ACUSADO GUILHERME REINCIDENTE - REGIMES PRISIONAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EM TELA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.